Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Em razão do que consta na petição retro, a qual veio devidamente instruída com o atestado médico dando conta de que o causídico se encontra enfermo, determino a Secretaria da Turma que proceda ao adiamento do julgamento do recurso para a próxima semana, independentemente de nova publicação da pauta de julgamento para ciência das partes. I. Brasília, 18 de maio de 2022. Gilberto Pereira de Oliveira Desembargador Relator